Tribunal: TJSP
Processo: 1013049-48.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória e denunciação da lide - Nulidade não configurada - Colisão entre ciclista e caminhão em rodovia sem acostamento em local não iluminado - Culpa da vítima evidenciada - Excesso de velocidade do caminhão comprovado - Perícia técnica concludente, que prevalece em relação à prova testemunhal - Culpa proporcional reconhecida com acerto - Danos morais devidos -

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória e denunciação da lide - Nulidade não configurada - Colisão entre ciclista e caminhão em rodovia sem acostamento em local não iluminado - Culpa da vítima evidenciada - Excesso de velocidade do caminhão comprovado - Perícia técnica concludente, que prevalece em relação à prova testemunhal - Culpa proporcional reconhecida com acerto - Danos morais devidos - Fixação satisfatória - Abatimento do valor recebido a título de DPVAT determinado - Apelos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013049-48.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são
apelantes/apelados FLAVIO LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
DAVID RENAN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelante ITAÚ
SEGUROS S/A, são apelados/apelantes GELOG LOCAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA e ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelos
improvidos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
2
APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
APTES/APDOS: FLAVIO LUIZ DA SILVA E DAVID RENAN DA SILVA
APDOS/APTES: GELOG LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA E
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
COMARCA: BAURU
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação indenizatória
e denunciação da lide - Nulidade não configurada -
Colisão entre ciclista e caminhão em rodovia sem
acostamento em local não iluminado - Culpa da
vítima evidenciada - Excesso de velocidade do
caminhão comprovado - Perícia técnica concludente,
que prevalece em relação à prova testemunhal - Culpa
proporcional reconhecida com acerto - Danos morais
devidos - Fixação satisfatória - Abatimento do valor
recebido a título de DPVAT determinado - Apelos
improvidos.
VOTO N° 45.654 (Processo digital)
Ação indenizatória e denunciação da lide,
derivadas de acidente de trânsito, julgada parcialmente procedente a
principal e procedente a secundária, tudo pela sentença de fls.
729/741, relatório adotado.
Apelaram todos os litigantes, buscando a
reforma da decisão.
Os autores arguiram preliminar de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
3
da sentença, em virtude do reconhecimento da culpa proporcional sem
pedido expresso de quaisquer litigantes. No mérito, apontaram a culpa
exclusiva dos requeridos pelo advento do sinistro, ponderando que o
motorista do caminhão trafegava em velocidade acima da permitida na
rodovia, tanto assim que foi condenado criminalmente. Argumentaram
que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos
menores, sendo que as bicicletas têm preferência de passagem em
relação a veículos automotores. Invocaram o teor de normas de
trânsito em abono às suas teses. Disseram que a ausência de espaço
adequado próprio para o fluxo de bicicletas não é circunstância
proibitiva de sua circulação. Alternativamente, protestaram pelo
reconhecimento da culpa das partes de forma equitativa e pela
majoração dos danos morais. Invocaram a impossibilidade de dedução
do seguro obrigatório DPVAT de indenização por danos morais.
Pediram,
ainda,
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Discorreram amplamente sobre os temas.
A denunciada suscitou a culpa exclusiva da
vítima pelo advento do infortúnio, afirmando que o condutor do
caminhão foi surpreendido pela ciclista, que trafegava pela faixa de
rolamento de rodovia não iluminada, durante o período noturno, com
bicicleta sem equipamentos obrigatórios. Invocou o teor da prova
testemunhal em abono à sua tese. Argumentou que a culpa exclusiva
da vítima afasta a responsabilidade dos réus com respaldo na teoria da
causalidade adequada. Pugnou pelo decreto de improcedência da lide
ou, subsidiariamente, pela redução dos danos morais.
Os réus, adesivamente, alegaram que a
vítima foi colhida em trecho de rodovia destituído de acostamento e
sem rede de iluminação, sendo impossível que pudesse ser
visualizada. Disseram que o condutor do caminhão adotou todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
4
medidas para evitar o acidente. Argumentaram que a velocidade
máxima permitida no local era de 90 Km/h, tal como declararam as
testemunhas ouvidas em juízo, e que o caminhão não imprimia
velocidade excessiva por ocasião do embate. Transcreveram o teor da
prova oral em abono à sua tese. Invocaram a culpa exclusiva da vítima
pela eclosão do acidente, que transitava em local totalmente
inadequado com bicicleta desprovida de equipamentos obrigatórios.
Pugnaram pelo decreto de improcedência da lide. Insurgiram-se contra
o arbitramento de danos morais, aduzindo que a vítima era uma
andarilha e não mantinha contato com os filhos. Discorreram
amplamente sobre os temas.
Processados
os
recursos,
com
contrarrazões, subiram os autos, sobrevindo o recebimento dos
reclamos.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual os
autores objetivam receber indenização por danos morais em virtude da
morte da mãe em acidente de trânsito.
De início, observo que incumbe ao juiz
sopesar o grau da culpa de cada um dos envolvidos no sinistro ao
valorar a prova produzida no processo, podendo atribui-la a uma das
partes, a ambas ou de maneira proporcional, tal como se observou “in
casu”, sem que isso represente qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
5
Mais não fosse, é óbvio que os autores iriam
postular o reconhecimento da culpa total da parte adversa.
Contudo, isso não impede que o magistrado
a reconheça apenas em parte.
Por isso, inexiste nulidade a ser sanada,
ficando rejeitada a preliminar invocada pelos autores.
Infere-se do teor do laudo técnico produzido
pelo Instituto de Criminalística, que é documento público e, como tal,
ostenta presunção de veracidade, que a velocidade máxima permitida
para veículos pesados no local onde ocorreu o acidente na rodovia era
de 80 Km/h, sendo que o caminhão acoplado a reboque conduzido
pelo réu e de propriedade da ré imprimia 90 km/h. (fls. 154 e 157)
A despeito do teor da prova testemunhal,
prevalecem as conclusões da prova técnica para efeito de aferição da
velocidade do caminhão.
Nesse contexto, não há dúvida acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
6
excesso de velocidade do caminhão por ocasião do choque com a
bicicleta.
Outrossim, a prova dos autos demonstra que
a vítima trafegava pela pista de rodagem de rodovia durante à noite,
em local sem iluminação e sem acostamento, com bicicleta velha e
desprovida dos equipamentos de segurança exigidos pelo artigo 105,
inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro.
Ora, é manifesta a imprudência da ciclista
em transitar pela pista de via expressa não iluminada, onde é
praticamente impossível a sua visualização em tempo hábil de redução
de velocidade pelos motoristas.
E ainda que se reconheça a preferência de
passagem dos ciclistas frente aos veículos de maior porte, isso não os
autoriza a trafegar em local totalmente inadequado e com bicicleta sem
condições mínimas de segurança.
Dessa forma, a culpa da vítima pelo advento
do acidente prepondera em relação ao excesso de velocidade do
caminhão, mostrando-se acertado o reconhecimento da culpa dos réus
em 20% e da vítima em 80%.
A esse respeito, como bem sintetizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
7
magistrado “a quo”, verbis:
“Anoto, por oportuno, que laudo pericial
policial trazido aos autos é documento público, e como tal goza de
presunção de veracidade. Portanto, o relato da testemunha Elizeu
Batista, degravado às fls. 645/655, não é apto a infirmá-lo.
Afora, nada de concreto foi trazido aos autos
que desmereça as afirmações do documento elaborado pela Polícia
Científica. Colocando a questão em outros termos, os réus não
demonstraram que os policiais que elaboraram o laudo agiram com
erro ou tivessem qualquer razão para alterar a verdade dos fatos
apenas para prejudicá-los.
Superada tal controvérsia, também era ônus
dos réus demonstrar que o excesso de velocidade não foi causa
determinante para a ocorrência do evento danoso. Havendo excesso
de velocidade, presume-se que tal fato seja causa para acidente.
Ou seja, poderiam os réus comprovar que,
mesmo que o veículo estive na velocidade permitida para a via, o
acidente teria ocorrido, contudo, não produziram prova apta neste
sentido. (...)
Nesta ordem de ideias, portanto, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
8
reconhecer que houve culpa dos réus no evento que culminou com a
morte da mãe dos autores, surgindo, portanto, o dever de indenizá-los.
Verifica-se, no entanto, que a mãe dos
autores também contribuiu para o acidente que a vitimou. Ora, embora
não tenha sido possível determinar o local exato que a vítima estava
com sua bicicleta quando atingida pelo caminhão dirigido pelo réu, é
certo que a conduzia em período noturno, em rodovia sem iluminação
própria, de fluxo intenso de caminhões e outros veículos pesados, em
local que os policiais apontaram como desaconselhável para o trânsito
de pedestres ou ciclistas, sem qualquer material refletivo que
possibilitasse aos demais condutores sua rápida identificação e sem
qualquer dos equipamentos de segurança previstos na legislação dede
segurança previstos na legislação de trânsito, em seu art. 105, VI, que
regulamenta:
"Art. 105. São equipamentos obrigatórios
dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: VI -
para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira,
lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo."
Portanto, houve culpa recíproca da vítima, a
ser considerada no momento de fixação do dever de indenizar. (...)
Em razão do reconhecimento de culpa
concorrente entre os envolvidos no evento danoso, deve-se distribuir o
percentual de culpa atribuído a cada uma das partes. E, da análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
9
conjunto probatório dos autos, verifico a ocorrência de culpa maior da
vítima em relação à culpa dos réus. Desta forma, atribuo à vítima 80%
da culpa pelo acidente e aos réus 20% pelo evento danoso.” (fls.
735/736 e 739)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o
destinatário da prova, cumprindo primordialmente a ele valorá-la e
formar seu convencimento acerca da verdade dos fatos.
Por outro lado, a responsabilidade civil é
independente da penal, de modo que eventuais conclusões havidas
em processo crime, salvo as exceções previstas no artigo 935 do
Código Civil, que se restringem à existência do fato e à autoria, não
influem na esfera cível, onde até mesmo a culpa levíssima pode
ensejar indenização.
Assim, evidenciada a culpa proporcional,
incumbe a os réus e à denunciada, solidariamente e com observância
aos limites previstos na apólice, indenizar os autores pelos danos
decorrentes do sinistro, observada a redução do valor em 80%,
conforme explicitado na sentença.
É devida indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
10
como forma de reparar o mal ocasionado aos autores, que, em virtude
do acidente, perderam ente querido, experimentando dor e amargura,
com reflexo no estado psicológico.
A dosimetria tem que levar em conta a
natureza do dano, a gravidade da culpa de cada um dos envolvidos, as
condições pessoais dos litigantes e, também, o caráter pedagógico da
reprimenda, de forma a evitar novos abusos, sem, contudo, configurar
enriquecimento sem causa dos beneficiários.
O simples fato de os autores não terem
convívio com a genitora, o que, vale dizer, não restou cabalmente
comprovado, não ameniza a dor sofrida em virtude da morte.
No dizer de Rui Stoco:
“Segundo nosso entendimento, a indenização da
dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o
caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e
repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao
pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e
desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos
aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se
mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
11
despropositada
que
atue
como fonte de enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá
ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de
retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de
modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a
máxima “indenizar ou compensar sem enriquecer”” (“in” Tratado
de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora
RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o
episódio e dos pressupostos explicitados, a indenização por danos
morais arbitrada no total de R$ 150.000,00 e reduzida para R$
30.000,00 em virtude do reconhecimento da culpa proporcional,
mostrou-se satisfatória.
Ademais, era de rigor a dedução do valor
recebido pelos autores a título de seguro obrigatório, tal como
evidenciam
os documentos de fls. 591/593, da indenização
judicialmente fixada, nos moldes previstos na súmula 46 do STJ.
Observo que a referida súmula não faz
distinção, para efeito do abatimento determinado, se a indenização
fixada em juízo foi por danos materiais ou morais, daí a sua
aplicabilidade ao caso “sub judice”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1013049-48.2018.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1013049-48.2018.8.26.0071
12
Logo, a sentença fica mantida na íntegra
para condenar os réus no pagamento de R$ 17.000,00, sendo R$
8.500,00 para cada um dos autores, com acréscimo dos encargos
legais, nos moldes já explicitados.
Finalmente, a pretensão de majoração da
verba honorária sucumbencial veiculada pelos autores fica prejudicada,
tendo em vista que eles foram condenados no pagamento de
honorários advocatícios em favor dos réus.
E em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios
para
R$
2.700,00,
observada
a
suspensão
da
exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos,
nego provimento aos recursos.
VIANNA COTRIM
RELATOR